Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA DE TESTAMENTO. CONEXÃO. AUSENTE. PREJUDICIALIDADE. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NECESSIDADE. JUÍZO SUSCITANTE. COMPETENTE.
1. No inventário, o objetivo da ação é o levantamento dos bens do falecido para partilha entre os herdeiros. Já na ação de registro e cumprimento de testamento, a discussão cinge-se ao conteúdo do testamento, com o objetivo de averiguar as formalidades necessárias a sua validade.
2. Não há conexão entre as ações, porquanto distintos os pedidos e causas de pedir.
3. Embora ausente conexão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem entendido pela relação de prejudicialidade entre as ações, tendo em vista que a abertura do testamento tem reflexos na ação de inventário, uma vez que poderá alterar os quinhões que serão distribuídos entre herdeiros, o que justifica a reunião dos processos, nos termos do artigo 55, §3o do CPC.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.